Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito de Família. Agravo de Instrumento. Ação de reconhecimento e extinção de união estável. Alimentos provisórios em favor de ex-companheiro. Pedido genérico desacompanhado de prova robusta. Caráter excepcional da verba alimentar entre ex-companheiros. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ex-companheiro, psicólogo autônomo, contra decisão que indeferiu pedido de alimentos provisórios formulado nos autos de ação de reconhecimento e extinção de união estável, sob a alegação de perda de clientela em razão da mudança de domicílio e de desequilíbrio econômico em relação ao agravado, servidor público. Requereu a fixação de pensão equivalente a dois salários mínimos, pelo prazo de 18 meses, com caráter compensatório e transitório.
II. Questão em discussão: Discute-se se estão presentes os pressupostos para a concessão de alimentos provisórios em favor de ex-companheiro, considerando a alegada necessidade do agravante e a capacidade financeira do agravado.
III. Razões de decidir: A fixação de alimentos entre ex-cônjuges ou ex-companheiros possui caráter excepcional, exigindo demonstração inequívoca de dependência econômica e situação de efetiva vulnerabilidade. No caso, as alegações do agravante foram genéricas e não acompanhadas de provas concretas quanto à incapacidade de prover o próprio sustento ou quanto à alegada impossibilidade de exercício profissional. A simples juntada de extratos bancários com movimentação financeira reduzida não é suficiente para caracterizar necessidade alimentar. Ausente comprovação robusta da imprescindibilidade da verba e não configurada situação de risco iminente à subsistência, não se justifica a concessão dos alimentos provisórios.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese: Os alimentos entre ex-companheiros somente podem ser fixados em caráter excepcional, mediante prova efetiva da dependência econômica e da necessidade alimentar, não se admitindo alegações genéricas desacompanhadas de elementos objetivos.